Tribunal: CARF
Processo: 13964.000114/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM SPA E CASA DE REPOUSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
A despesa de internação em SPA Hotel e casa de repouso, só poderá ser deduzida se o referido estabelecimento se enquadrar como estabelecimento hospitalar, cumpridas as exigências regulamentares e com registro certificado junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando restarem desatendidos os requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.000114/2010-93
ACÓRDÃO
2001-007.369 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO GHIZZO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM SPA E CASA DE
REPOUSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda
os pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo
contribuinte e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos
efetuados atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores
pagos.
A despesa de internação em SPA Hotel e casa de repouso, só poderá ser
deduzida se o referido estabelecimento se enquadrar como
estabelecimento hospitalar, cumpridas as exigências regulamentares e com
registro certificado junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde - CNES.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando restarem desatendidos
os requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.369 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000114/2010-93
2
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/26):
Trata-se
de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em
epígrafe (fls. 11 a 18), relativa ao ano-calendário de 2007, por meio da qual foi
apurado Imposto Suplementar de R$ 10.238,83.
Segundo consta do demonstrativo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
foram apuradas as infrações seguintes:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista: Constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
5.779,56, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na complementação da
descrição dos fatos, informa a autoridade lançadora que “o valor do Imposto de
Renda Retido na Fonte, que foi indevidamente deduzido anteriormente à sua
correta dedução que ocorre na Declaração de Ajuste.
Foram deduzidos o valor dos honorários advocatícios e do CPMF.”
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.369 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000114/2010-93
3
2) Dedução Indevida de Livro-Caixa: Glosa de R$ 2.781,55, indevidamente
deduzido a título de Livro-Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para a sua dedução. Relata o agente fiscal que foi glosado o
valor excedente ao
limite permitido por lei, que é o valor da
receita escriturada no Livro-Caixa, recebida de pessoa física e de pessoa jurídica,
sem vínculo empregatício.
3) Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa do valor de R$ 28.671,00,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado:

Complementa a autoridade lançadora: “Glosa do valor de R$ 27.951;00 por
tratar-se de dedução com a Instituição Clíinica Estância do Lago - SPA de
Curitiba, sendo que tal estabelecimento não se qualifica como hospital. Glosa
também do valor de R$ 540,00 da Clínica Pró-Vida, por tratar-se de gastos com
vacinas, por falta de previsão legal. Glosa do valor de R$ 180,00 do Centro Cat. de
Reprodução Humana, pois a paciente Débora não é dependente legal do
contribuinte.
Inconformado com a notificação, o interessado apresentou impugnação, por meio
da qual apresentou as seguintes razões:
1. A Clínica Estância do Lago Ltda, inscrita no CNPJ 79.034.484/0001-40, tem sua
sede social a Rua Pedro Teixeira Alves no 930, município de Almirante Tamandaré
- PR;
2. Os serviços prestados, conforme, descrições em Notas Fiscais nos 6.567, 6.444,
6.623
emitidas
foram:
CONSULTA
MÉDICA
E
INTERNAMENTO
PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE;
3. A atividade desenvolvida pela Clínica Estância do Lago Ltda é a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, conforme Cláusula Segunda de seu Contrato
Social (documento anexo);
4. Além do Contrato Social e inscrição da Clínica no Conselho Regional de
Medicina do Estado do Paraná, o Alvará de Funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR para a Clínica Estância do Lago
Ltda é para o ramo de atividades de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E
HOSPITALARES (documento anexo).
É o Relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.369 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000114/2010-93
4
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 20/08/2012 (fls. 30), o contribuinte, em 11/09/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 31/43), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que
promoveu o pagamento da parte incontroversa do lançamento, cujo valor recolhido deverá ser
abatido do lançamento fiscal realizado. No mérito, afirma que Clínica Estância do Lago realiza
tratamento médico e presta serviços hospitalares, conforme aliás se depreende de seu contrato
social, do alvará emitido pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré/PR e das notas fiscais
apresentadas, calhando aqui a aplicação do princípio da verdade material, cuja boa-fé restou
demonstrada. Alega ainda a natureza confiscatória da multa de ofício aplicada, calhando em sua
redução ao patamar de 20%. Cita jurisprudência administrativa e judicial a justificar as pretensões
recursais. Requer, ao final, o reconhecimento do pagamento realizado da parte incontroversa e o
cancelamento do débito fiscal reclamado, ou subsidiariamente, seja a multa reduzida ao
percentual de 20%, segundo o recente entendimento do STF.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/60.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 62), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa médica paga à Clínica Estância do Lago Ltda.,
no valor de R$ 27.951,00, apurada em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, buscando, por
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.369 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000114/2010-93
5
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Inicialmente, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos
subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas realizadas e dos dispêndios efetuados,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que as alegações recursais, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 22/26) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 11/18), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que Hotel SPA não se enquadra como
prestadora de serviços hospitalares, cujo estabelecimento sequer encontra-se registrado no CNES,
portanto não passível de dedução, nos termos da legislação vigente – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 25/26), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12,
I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF)
Pretende o contribuinte que sejam admitidas como dedutíveis as despesas
médicas realizadas na Clínica Estância do Lago Ltda. No entanto, não há como
acatar essa pretensão, por se tratarem de pagamentos feitos a estabelecimento
do tipo clínica de repouso (SPA HOTEL).
Com efeito, em que pese a documentação acostada pelo impugnante, observa-se
que a Clínica Estância do Lago Ltda não é um hospital, mas sim um SPA Hotel,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.369 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000114/2010-93
6
conforme informações disponíveis no próprio sítio da empresa na internet
www.dolagospa.com.br (acessado em 26/06/2012):
O Spa Hotel DoLago surgiu em 1985, fruto da iniciativa pioneira de seus
fundadores, o médico Ismael Lago e sua esposa, Rosil Lago.
Aqui, o conceito de spa foi ampliado, constituindo clínica de tratamento
para emagrecimento, controle do diabetes, da depressão e do stress.
Reunindo uma equipe multidisciplinar, o Spa Hotel DoLago oferece um
atendimento personalizado e integral para a necessidade de cada hóspede.
Aqui, o hóspede cuida de sua saúde e aproveita seus momentos de férias
com atividades de lazer ou desfruta de dias maravilhosos, e longe do agito
das grandes cidades, retornando à rotina com mais energia, vivacidade e
equilíbrio.
Preserve seu bem-estar e sua saúde como bens preciosos! Venha descobrir
o que o DoLago Spa pode fazer por você!
Fato é que a Clínica Estância do Lago Ltda, não está, nem nunca esteve
cadastrada como unidade hospitalar, clínica ou estabelecimento de saúde, mas
sim como ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CNAE 86.50.0.99), de acordo com consulta à
emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, na página da
Receita Federal do Brasil na internet, o que não se confunde com a atividade
hospitalar.
E mais, também em pesquisa na internet, no sítio do Ministério da Saúde (http://
cnes.datasus.gov.br) mostra que a Clínica Estância do Lago não está, nem nunca
esteve, cadastrada no CNES como estabelecimento hospitalar, apesar da
Portaria no 376, de 03 de outubro de 2000, emitida pela Secretaria de
Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde, determina em seu artigo 2o que
todos os estabelecimentos de saúde devem se cadastrar no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde - CNES.
Para um maior esclarecimento a respeito, CNES é a sigla de Cadastro Nacional
dos Estabelecimentos de Saúde. Trata-se de um conjunto de informações que
cada instituição de saúde brasileira deve prestar ao Ministério da Saúde, a fim de
obter um código numérico que, futuramente, além de atestar uma situação
regular de atendimento, será utilizado para celebrar contratos ou aditivos
contratuais entre prestadores de serviço e operadoras de planos de saúde. O
CNES é uma obrigatoriedade instituída a TODOS os estabelecimentos que se
dizem prestadores de serviços de saúde no Brasil.
A ausência de cadastro junto ao CNES, mesmo quando este cadastro passou a
ser
obrigatório
para
todos
os
estabelecimentos
hospitalares
(independentemente de prestarem ou não serviços para o SUS) em 2000,
corrobora que a Clínica Estância do Lago Ltda. não é, nem nunca foi um hospital.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.369 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000114/2010-93
7
Assim, os pagamentos efetuados à Cínica Estância do Lago Ltda., não estão
enquadrados nas hipóteses referidas na alínea “a” do inciso II do art. 8o da Lei
9.250, de 1995 e, portanto, não são passíveis de dedução.
De fato. Aplicando a legislação de regência, deve-se ter em mente que despesas de
internação em estabelecimentos que prestam serviços que possam eventualmente ser
considerados necessários em tratamentos médicos, somente serão dedutíveis a título de
hospitalização se o aludido estabelecimento se enquadrar nas normas editadas pelo Ministério da
Saúde, mesmo tendo licença de funcionamento emitida pela autoridade municipal.
Não obstante, e como bem fundamentado na decisão recorrida, em consulta ao
CNPJ o referido estabelecimento encontra-se registrado com o código e descrição da natureza
jurídica de “Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente (CNAE
86.50.0.99)”, além do fato, repisa-se, de não estar cadastrado no CNES, o que reafirma sua
natureza não hospitalar.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correto é o procedimento fiscal, tudo em conformidade com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho a glosa no particular.
Em relação à multa de ofício, vale salientar que sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la por força do dever funcional, segundo o art. 142 do
CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal.
No que tange à suposta natureza confiscatória da multa aplicada, inclusive violando
princípios constitucionais conforme aventado, nada a prover. Como é sabido, este CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás,
também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Cabe ressaltar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário e/ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu o pagamento em relação a
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.369 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000114/2010-93
8
parte incontroversa do lançamento (fls. 60), devendo tal valor ser observado e alocado quando a
liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original